Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CADASTRAMENTO NOS SISTEMAS DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. PORTARIA GC 140/2018. PORTARIA GPR 239/2019. PROCESSAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o cadastramento das empresas e entidas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, é obrigatório nas ações que tramitam na primeira instância, desde quando publicada a Portaria GC 140/2018, e na segunda instância desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019.
2. Restando demonstrado que a instituição financeira é cadastrada nos Parceiros para Expedição Eletrônica, onde estão listados os órgãos e empresas para quem são enviadas eletronicamente, citações, intimações e demais expedientes, não se justifica o indeferimento da inicial pela ausência de comprovação do cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos.
3. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.